Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem considerável relevância, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos e pela confissão parcial do acusado.
2. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a sua readequação.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para readequar a pena.